Tribunal: TJES
Processo: 5000326-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JAYR SOYKA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000326-07.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMB
D
O
:
JAYR SOYKA

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SANADA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. BLOQUEIO DE VALORES. MANTIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

II.

Não se verifica excesso de execução

eis que
correta a atualização
dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar
com a utilização de
índice geral de preços de ampla publicidade,
como o INPC/IBGE. Vício de omissão sanado.

I
II
.

As
constrições
realizadas na origem
foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI,
considerando precedente do STJ e que há
comunicação entre os fundos de previdência
COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último.
O
missão
inexistente
.

IV.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento
não é capaz de
possibilitar a rediscussão da lide pel
a via dos Aclaratórios.

V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
D
AR-
LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000326-07.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMB
D
O
:
JAYR SOYKA

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o Recurso a analisar a existência do vício de
omissão
no Acórdão
(
ID
43553158
).

Argumenta o Recorrente acerca da existência de vício de omissão no Acórdão vergastado, pois este ao constatar a existência de duas submassas no PBD/CNPB 1975.0002-18, deveria ter promovido a investigação da titularidade dos recursos, o que poderia ter sido feito por meio da produção de prova técnica, em observância a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. (ID 5387833).

Subsidiariamente, alega que o Acórdão ignora os argumentos apresentados pela recorrente,
dentre eles o que se refere ao excesso de execução,
bem como deixa de enfrentar as violações aos dispositivos legais suscitados, sendo, portanto, omisso também quanto a esse ponto.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,

o

vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito.

Pois bem.
Com relação a tese de excesso de execução, de fato,
a matéria
não fora abordad
a
pelo
decisum
recorrido, razão pela qual passo a
apreciá
-l
a

a seguir
.

Sustentou
a

embargante a existência de erros nos cálculos apresentados pelo exequente, ora recorrido, consubstanciados na correção das parcelas devidas e por ter deixado de proceder ao desconto sobre o valor da suplementação de aposentadoria a t
í
tulo de “Contribuição Femco”, o que, por sua vez, gerou excesso de execução.

Ocorre que, c
omo bem observado pelo magistrado primevo, os índices utilizados pela parte exequente (correção monetária pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais) estão corretos e guardam relação com o comando sentencial, bem como com precedentes dos Tribunais Superiores.

A propósito, colaciono julgado do STJ nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO POR ENTIDADE ABERTA. ÍNDICES DE REAJUSTES APLICÁVEIS. ADVENTO DA CIRCULAR SUSEP N. 11/1996. UTILIZAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996,
é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE
, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1656161 RS 2017/0039498-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

Além disso, não constou na sentença o comando para que fosse deduzida da execução a quantia referente à contribuição ao Fundo Previdenciário,
razão pela qual não merece prosperar a referida irresignação.

Lado outro,
quanto a insurgência referente às

constrições
realizadas
sobre o fundo PBD/CNPB 197
5.0002-18
,
não existe omissão a ser sanada.

Isso porque, restou expressamente sedimentado no Acórdão vergastado as razões que culminaram na aludida determinação.
A reforçar o exposado
retro
,
colaciono
excerto
s

do Voto condutor que demonstra
m

a conclusão alcançada
:

[...]
O
entendimento
adotado
quando do recebimento do recurso que adianto, será mantido, pois s
e fundamenta no
precedente do Superior Tribunal de Justiça,
e
por simetria, desta Corte, onde é reconhecida a comunicação entre os fundos de previdência
COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último, fato que a recorrente tenta afastar.

[...
]

Nesse sentido, com efeito,
o juízo, ao decidir, observou
o
entendimento

d
o STJ
e
determinou que
as constrições
fossem realizadas
sobre o fundo PBD/CNPB 197
5.0002-18
, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI,
entendimento
estritamente fulcrado em precedente do c. STJ, apontando o nobre julgador primevo todas as razões que o convenceram acerca da impossibilidade de acolhimento da tese contida na impugnação apresentada.

Tal fundamento se depreende do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, no qual o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Neste egrégio Tribunal de Justiça assentou-se, no mesmo sentido:

[...] 4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou

o levantamento de valores impugnados neste instrumento,
pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.
5. Decisão mantida. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000561, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:13/12/2021).

Nesse caminhar, não há modo de acolher as razões do agravante, de modo que mantém-se a decisão primeva que ordenou o
bloqueio de ativos via BACENJUD e penhora de bens para pagamento de direitos referentes a
os
benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)
devidos a
Jayr Soyka.

Ora, ao que se observa, a
despeito
do que tenta fazer crer
a
Recorrente,
restou
cristalino no
julgado vergastado
o convencimento do julgador acerca
d
o
reconhecimento da

comunicação entre os fundos de previdência
COSIPA e COFAVI, até a liquidação extrajudicial deste último,
o que
por consequência ger
ou

à
s constrições sobre o fundo PBD/CNPB 197
5.0002-18
, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da

COFAVI.
Esse entendimento fora embasado
no que decidira o Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento da Reclamação nº 39.212/ES,
ao passo que não existe omissão quanto ao ponto
ou transgressão
a dispositivos legais.

Frisa-se
que
a conclusão a
dotada
fora clara, precisa e bem fundamentada, estando, inclusive, em consonância ao entendimento jurisprudencial da Corte Superior supracitada e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vale ressaltar, ademais,
que “
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão
”.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por Recurso próprio na Instância Superior.

Assim, despiciendas outras considerações, a meu ver, haja vista a patente demonstração do objetivo recursal de meramente rediscutir o resultado do julgamento, mister o não acolhimento dos Aclaratórios neste particular.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para sanar o vício de omissão quanto a excesso de execução, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado

nos demais termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo minha suspeição para atuar no feito.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.